Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-46.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002052-46.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JURACI TOMIOZZO DALL APRIA - CPF: 841.297.191-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1002052-46.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
JURACI TOMIOZO DALL’APRIA E MUNICÍPIO DE SORRISO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso que deferiu tutela de urgência determinando a imediata transferência da paciente para hospital com suporte para artroplastia total de quadril, incluindo acompanhamento médico, transporte, alimentação e estadia para paciente e acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da superveniência de sentença de mérito nos autos originários, subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o) admite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que apreciam medidas cautelares e antecipatórias, o que confirma a adequação da via recursal inicialmente utilizada.

A prolação de sentença de mérito nos autos originários, julgando parcialmente procedente o pedido e impondo aos réus obrigação de fazer relativa ao fornecimento do tratamento cirúrgico, torna sem efeito prático o exame do agravo dirigido contra a decisão liminar, por ausência superveniente de interesse recursal.

Conforme entendimento da Turma Recursal, a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento voltado à modificação da tutela de urgência, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença de mérito nos autos originários extingue o interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela de urgência, por perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Primeira Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito dos Juizados Especiais de Sorriso que, nos autos sob o no
1051394-49.2025.8.11.0041
, deferiu a liminar pleiteada, determinando aos entes públicos, Estado de Mato Grosso e município de Sorriso que providenciassem imediatamente a transferência da agravada, Juraci Tomioszzo Dall’apria, para um hospital com suporte para tratamento cirúrgico de artroplastia total do quadril esquerdo, em caráter de urgência, seja na rede pública ou privada, com consequente acompanhamento e toda intervenção médica necessária, bem como transporte, alimentação e estadia para a paciente e o acompanhante.

No ID 336398393, consta decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

Somente a agravada, Juraci Tomiozzo Dall’apria apresentou suas contrarrazões, permanecendo inerte o ente municipal.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 351633863), opinou por estabelecer como medida prioritária a adoção de bloqueio pontual do valor estritamente necessário ao procedimento pleiteado nos autos principais.

Alternativamente, manifestou-se por modular as astreintes fixadas na decisão agravada, reduzindo o valor de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00 por dia, com teto máximo de 30 (trinta) dias, aplicável somente se o bloqueio não for suficiente ou viável e houver descumprimento futuro comprovado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão no 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI No 9.099/95 (ENUNCIADO N.o 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.o 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
30/03/2026
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o no
1017372-65.2025.8.11.0040
,

julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento cirúrgico de fratura/lesão fisaria proximal (colo) do fêmur (síntese) em favor da Sra. Juraci Tomiozzo Dall’apria, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.

Assim,
considerando a sentença proferida nos autos de origem
, constata-se a ocorrência da
perda do interesse recursal
da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicados
os agravos interpostos, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026